Tribunal: TJES
Processo: 0019962-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019962-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BORSODI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa.

II –
A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido.

I
II
–
Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral.

I
V –
Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.

V
–
Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.

VI
–
Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
19962-11.2018.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APDO:

RICARDO BORSODI

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível

interposta por

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
eis que irresignado com a sentença de fls. 176/182 (pág. 351/363
do arquivo
), que julgou

procedente
s
os pedidos formulados na exordial.

E
xtrai-se da inicial que o recorrido alega ter sido vítima de acidente de trabalho, ocorrido em 05/02/2014, o qual comprometeu a capacidade laborativa dos seus membros inferiores (tornozelo e pé). Em razão disso, afastou-se do trabalho, percebendo auxílio-doença acidentário entre 24/02/2014 a 18/06/2014 e, posteriormente, auxílio-doença comum, no período de 05/08/2016 a 08/03/2017, ambos pela mesma patologia.

Assim, considerando ainda se encontrar com sua capacidade laborativa comprometida, requereu a condenação do requerido, ora apelante, na concessão de auxílio-doença e alternativamente, no pagamento de auxílio-acidente.

A sentença foi de procedência aos pedidos iniciais.

Inconformad
a
,

a Autarquia Previdenciária
sustent
ou
, em suma,
a
ausência
de comprovação
de
ne
x
o causal entre a
s patologias que acometem o autor/
recorrido
e
suas funções laborais,
razão pela qual deve ser
reformado o entendimento da sentença para
afastar

os
benefícios previdenciários
concedidos
em favor do apelado.

S
ubsidiariamente, pugn
ou
pela fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da perícia, bem como o arbitramento da Data de Cessação do Benefício (DCB). Finalmente, requer
eu
que a concessão monetária e juros de mora das parcelas atrasadas obede
cessem
a legislação aplicável, incluindo a EC 113/2021.

Feito este breve escorço fático, passo ao exame de mérito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
em
analisar se as
patologias

que acometem ao recorrido possuem
nexo causal ou concausal com o
trabalh
o.

D
a prova pericial determinada pelo Juízo, extrai-se a seguinte conclusão exarada pelo

Expert
(fls.9
8
/
105
; pág.19
6
/
209 do arquivo
):

“
o autor é portador de lesões degenerativas dos pés, com alterações demonstradas nos exames de imagem. Foi submetido a cirurgia do tornozelo esquerdo em 2016. O autor tem incapacidade parcial e definitiva para atividades com esforço físico para os membros inferiores. Não há nexo causal das patologias com as atividades de trabalho.”

Em evolução
, houve
resposta
s

a
os quesitos formulados pelas partes
e pelo juízo
.
Quanto
aos q
uesitos apresentados pelo requer
ido/
apelante
, a explicação para o surgimento das lesões que acometem o Requerente e qual o seu termo inicial,
respondeu
o
expert
que a origem da
s
referida
s
patologia
s
é
degenerativa
e que são de
longa data.

Em seguida
,
perguntado sobre a possibilidade de desenvolvimento de outra atividade e recomendação de reabilitação profissional, respondeu positivamente ao quesito.

Quanto às perguntas indicadas pelo requerente/apelado, respondeu que este apresenta incapacidade parcial e definitiva para sua atividade habitual.

No tocante aos quesitos formulados pelo Juízo,
o
expert
respondeu que o requerente é portador de
lesões degenerativas dos pés, com artrose, artrite, sinovite e estiramento de ligamentos;
que tais doenças não possuem relação com o trabalho; e que as atividades do autor não contribuíram para o agravamento da patologia.

Do que se depreende do laudo elaborado, portanto, é que o
apelado
possu
i
patologia
com
natureza degenerativa.
C
onclui-se que o perito respondeu aos quesitos de forma sucinta
e
direta,
mas de forma
satisfatória a indicar que
as doenças são as causas
preponderante
s
para o acometimento das sequelas adquiridas pelo
recorrido.

Nesse passo,
concluiu pela inexistência de nexo causal entre a moléstia detectada e o acidente de trabalho.

Trato continuativo, diante das premissas já destacadas, consigne-se que
o artigo 20 da Lei nº8.213/1991 dispõe que a natureza degenerativa
da doença atestada
não é considerada
como
doença do trabalho em função do exercício
laboral
.

Sem embargo de que
a jurisprudência
permita
considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida,
não houve
menção ou
conclusão do perito
nesse sentido a permitir a continuidade do percebimento de benefício previdenciário por termo além
a
o necessário para o retorno às atividades
.

Tampouco a documentação trazida junto à exordial indica a existência de concausalidade.
É dizer, não houve
conclusão
de que o acidente tenha agravado a doença de origem degenerativa
, conclui
ndo
-se
com isso
que o nexo de causalidade entre a sequela adquirida e o acidente de trabalho
resta afastado.
A exemplo,
contrario sensu
,
destaco:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017.
ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA. PIORA DOS SINTOMAS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE NA RECLAMADA.
CONCAUSA 1 - Deve ser provido o agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista por provável afronta ao art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. 2 - Agravo de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA. PIORA DOS SINTOMAS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE NA RECLAMADA. CONCAUSA 1 - Nos termos do art. 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91, não se enquadra na hipótese de acidente de trabalho a doença degenerativa. 2 - Todavia, na jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a configuração do acidente de trabalho quando as atividades exercidas sejam suficientes para potencializar ou agravar a doença degenerativa (concausa), nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. Julgados desta Corte e da Sexta Turma. 3 - Desse modo, fica configurada a concausa quando o reclamante, com problemas degenerativos de coluna, é submetido à atividade específica que exigia esforço físico. 4 - No caso, o TRT, com base no laudo pericial, concluiu que "as alterações na coluna lombosacra do autor possuem natureza degenerativa" e que "o labor para a reclamada atuou unicamente como concausa na piora dos sintomas do obreiro, contudo sem que isso implicasse na piora da moléstia que acomete o autor, no que pertine à hérnia discal". 5 - Portanto, se infere dos trechos indicados pela parte que
o laudo pericial com base no qual decidiu o TRT concluiu que o caso não é apenas de doença degenerativa, mas, sim, constatou o efetivo nexo causal (concausa), entre a lesão sofrida e o acidente de trabalho, juntamente com as atividades rotineiras do trabalhador, no decorrer da vida profissional. Nesse particular, não se faz mera especulação teórica, pois o próprio TRT, de acordo com a prova pericial, concluiu que houve piora dos sintomas decorrentes das atividades exercidas, o que, de maneira inequívoca deve ser entendido como o exercício de atividades suficientes para potencializar ou agravar a moléstia. Logo, deve ser reconhecido o acidente de trabalho.
6 - Deve ser provido o recurso de revista para reconhecer a configuração do acidente de trabalho. 7 - No caso concreto, o s pedidos de indenização por danos morais e por danos materiais (pensão, despesas médicas e constituição de capital) envolvem aspectos fático-probatórios, cuja valoração não pode ser feita nesta instância extraordinária e cuja extensão e complexidade não recomendam que se remeta a controvérsia para a fase de execução, onde se instauraria verdadeiro e indevido processo de conhecimento, e não mero incidente de cognição. 8 - Determina-se o retorno dos autos ao TRT de origem para que prossiga no exame dos pedidos, como entender de direito. 9 - Recurso de revista a que se dá provimento. Prejudicado os demais temas.
(TST - RR: 10656920135200009, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 02/10/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/10/2019).

Destarte,
é caso de reforma da sentença.

P
or todo o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
declarar inexistente o nexo causal entre as lesões no membro inferior e o acidente de trabalho sofrido pelo recorrido e afastar, portanto, a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento dos benefícios previdenciários pretendidos na inicial.

E
m face do resultado, inverto os ônus sucumbenciais,
os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.